Tribunal: TJBA
Processo: 0030994-67.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0030994-67.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SILVERIA MARIA MACHADO OLIVEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

A6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA RECONHECIDA EM DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DOS BENS DA EXECUTADA. DÍVIDA PRESCRITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial. A execução foi ajuizada em 26/05/1998, com citação efetivada em 02/08/1999 e tentativa de penhora frustrada. Após ciência da ausência de bens em 07/10/1999, houve suspensão do prazo por um ano. O exequente requereu novas diligências, todas infrutíferas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente na execução, considerando a inércia do exequente e a ausência de constrição patrimonial efetiva.

III. Razões de decidir

1. A prescrição intercorrente exige decurso do prazo prescricional e inércia do credor, aplicando-se o mesmo prazo da pretensão executiva.

2. Para dívidas reconhecidas por decisão de Tribunal de Contas, aplica-se o prazo quinquenal, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e Tema 899 do STF.

3. O termo inicial é o fim da suspensão do prazo de um ano, a partir da ciência do exequente acerca da ausência de localização de bens da executada, em 07/10/2000, consumando-se a prescrição em 07/10/2005.

4. Diligências infrutíferas não interrompem a prescrição, conforme entendimento do STJ (AgRg no Ag 1.372.530/RS e Tese 568).

5. A ausência de constrição patrimonial efetiva caracteriza inércia, não sendo possível postergar indefinidamente o prazo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial aplica-se após cinco anos de inércia do exequente, contados do término da suspensão de um ano, sendo insuficientes diligências infrutíferas para interromper o prazo.

2. A efetiva constrição patrimonial é requisito para afastar a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXVIII; art. 71, §3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 899 da repercussão geral.

TJ-GO, Apelação Cível nº 51782270420228090171, Rel. Des. José Ricardo M. Machado, j. 24/06/2024.

STJ, AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/05/2014.

STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18/02/2020, DJe 28/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0030994-67.1998.8.05.0001

da Comarca de
Salvador
/BA, sendo Recorrente
ESTADO DA BAHIA
e Recorrida
SILVÉRIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA
,
ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR